Tribunal: STF
Processo: Rcl 9542
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. 




II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 




III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.